Tribunal: TJPA
Processo: 0809549-63.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809549-63.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DALVAN PEREIRA DE SOUSA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Análise das circunstâncias judiciais. Valoração negativa da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) e das consequências do crime. Fundamentação idônea. Insubsistência da negativação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Pena-base mantida. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ajuizada por Dalvan Pereira de Sousa, objetivando a reforma do acórdão que manteve a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa. A tese central consiste na alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, a qual, segundo a defesa, deveria ser reduzida ao mínimo legal (5 anos).

II. Questão em discussão

2. Definir se a sentença e o acórdão que fixaram a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão apresentam fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime e à natureza e quantidade da droga, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e das consequências do crime, encontra respaldo na realidade social afetada pelo tráfico, cujos impactos transcendem o tipo penal, fomentando a prática de outros delitos, como furtos, roubos, violência doméstica, homicídios e delitos de trânsito, além de gerar desestruturação comunitária.

4. Por outro lado, verifica-se que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime não se sustenta, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal, não havendo elementos concretos adicionais que justifiquem a exasperação da pena-base por esses vetores.

5. Apesar da exclusão das referidas circunstâncias judiciais negativas, a manutenção da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa se mostra legítima, haja vista a permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza/quantidade da droga e consequências do crime), em consonância com a Súmula nº 23 do TJPA, que admite a exasperação da pena-base acima do mínimo legal diante do reconhecimento de ao menos uma circunstância negativa.

6. Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, elevando-se a pena em 1/6, totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, não havendo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

7. Regime inicial fechado mantido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado improcedente. Revisão criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de tráfico de drogas, quando devidamente fundamentada na natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06) e nas consequências concretas da prática delitiva, sendo inválida, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, quando fundada apenas em elementos inerentes ao tipo penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
DALVAN PEREIRA DE SOUSA,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a
r.
decisão que, nos autos da Apelação Penal de n.º 0800235-14.2022.8.14.0125, manteve condenação e a reprimenda de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no tipo penal inserto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a revisional, que o cálculo da pena-base parte do mínimo previsto no tipo penal e sua elevação é fundamentada na valoração desfavorável de critérios do art. 59 do CP. A avaliação negativa pressupõe circunstâncias concretas, que não sejam inerentes ao tipo penal, conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula 17 do TJPA. Por outro lado, os critérios reputados favoráveis motivam a redução da pena-base.

Alega, ainda, que na sentença ora recorrida, a pena-base foi aplicada em 6 (seis) anos de reclusão. No entanto, a referida pena não contou com fundamentação idônea, merecendo reforma, devendo ser corrigida para o seu mínimo legal (5 anos).

Dessa maneira, requer que se afaste as circunstâncias judiciais da: CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO DELITOPERSONALIDADE e CONSEQUENCIAS e a NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 26802951 – Pág. 19.

Na data de 19/05/2025, determinei o envio dos autos ao Parecer Ministerial (ID 26812744 – Pág. 25).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento e procedência da presente Revisão Criminal, para que seja reduzida a pena-base fixada ao requerente DALVAN PEREIRA DE SOUSA, nos termos da presente ação, observando-se efeitos na condenação final.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega, que o cálculo da pena-base parte do mínimo previsto no tipo penal e sua elevação é fundamentada na valoração desfavorável de critérios do art. 59 do CP. A avaliação negativa pressupõe circunstâncias concretas, que não sejam inerentes ao tipo penal, conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula 17 do TJPA. Por outro lado, os critérios reputados favoráveis motivam a redução da pena-base.

Alega, ainda, que na sentença ora recorrida, a pena-base foi aplicada em 6 (seis) anos de reclusão. No entanto, a referida pena não contou com fundamentação idônea, merecendo reforma, devendo ser corrigida para o seu mínimo legal (5 anos).

Dessa maneira, requereu o afastamento das circunstâncias judiciais da: CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO DELITOPERSONALIDADE e CONSEQUENCIAS e a NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a
revisão

criminal
é improcedente.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado
a quo
:

“(...) III. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER os réus do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e CONDENAR os réus DALVAN PEREIRA DE SOUSA e DENILDE DA SILVA PEREIRA, como incurso nas sanções penais do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, passando a realizar a dosimetria da pena, nos exatos termos do art. 68 do Código Penal.

DALVAN PEREIRA DE SOUSA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que
a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, estava comercializando substâncias entorpecentes, conduta que prejudica a saúde alheia em detrimento de lucro, motivando a destruição familiar nesta cidade.
O réu registra antecedentes criminais, sendo apenado do sistema penal em regime aberto, cuja relevância se dará na segunda fase. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
A natureza e a quantidade da droga pesam em desfavor do réu, especialmente porque estavam comercializando em comunidade pobre da cidade.

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois buscam ganhar dinheiro em detrimento do vício de pessoas dependentes químicas.

As circunstâncias também tendem contra a ré, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica.

As consequências pesam em desfavor, pois o tráfico de drogas é um delito que instiga o surgimento de vários outros, como de trânsito, violência doméstica, roubo, furto, receptação, dentre outros.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e a 600 (seiscentos) dias multa.

Não incide circunstâncias atenuantes, porém incide a agravante da reincidência, pelo que agravo a pena em 1/6, ficando 7 (sete) anos de reclusão e a 700 (setecentos) dias multa, tornando-a definitiva ante a falta de outras circunstâncias a analisar.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando a detração penal, conforme preceitua o art. 33 § 3º do CPB, porque o acusado praticou crime hediondo e as condições do art. 59 não lhe foi totalmente favorável. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, art. 42 (natureza e qualidade da droga), motivos do crime, consequências do crime e circunstâncias do crime, sendo assim, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que o
art. 42 (natureza e qualidade da droga) e consequências do crime
, estão satisfatoriamente justificadas pelo Magistrado
a quo
.

O
art. 42, da Lei de Drogas
, prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.”
(AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Com efeito, a fundamentação lançada na origem em relação as
consequências do crime,
encontra respaldo na própria natureza criminógena do delito de tráfico de drogas, que, por sua própria dinâmica, fomenta o incremento de diversos outros crimes, impactando diretamente a segurança pública e o tecido social. Conforme corretamente consignado na sentença,
"o tráfico de drogas é um delito que instiga o surgimento de vários outros, como de trânsito, violência doméstica, roubo, furto, receptação, dentre outros."

Tal entendimento, longe de constituir fundamentação genérica ou abstrata, reflete a constatação empírica e notória de que a disseminação do tráfico nas comunidades gera um efeito multiplicador da criminalidade, financiando práticas delitivas associadas, como furtos, roubos e receptações, além de alimentar conflitos interpessoais, muitas vezes desencadeando episódios de violência doméstica, homicídios, disputas territoriais e até crimes de trânsito relacionados ao transporte ilícito das substâncias entorpecentes.

Ademais, a valoração negativa das consequências do crime no presente caso mostra-se proporcional e juridicamente adequada, uma vez que não se trata de uma inferência teórica dissociada do contexto social em que se insere o delito, mas, sim, de um fator concreto que permeia a realidade da região onde os fatos ocorreram — realidade que é de conhecimento notório e que o julgador de primeiro grau, atento à função social da jurisdição criminal, corretamente levou em consideração.

Contudo,
a culpabilidade,

os motivos do crime e as circunstâncias do crime devem ser modificadas
, pois incabível as fundamentações utilizadas pelo Juiz
a quo
, uma vez que inerentes ao tipo penal.

Assim, procedo sua modificação:

- Culpabilidade:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal;

- Motivos do crime:
insculpido no tipo penal, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar.

Tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas,
mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença
, pois conforme Súmula nº 23, do TJPA,
o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável pode conduzir a pena-base acima do mínimo legal.

Ora, nas brilhantes palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que peço vênia para transcrever: “
a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.” (AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Colaciono entendimento da Corte Superior, nete sentido:
“(...) a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.398/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Assim, resta a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, mantenho a pena na mesma proporção aplicada pelo Juiz sentenciante, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena final em
07 (sete) anos de reclusão
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025